Tribunal: TJSP
Processo: 2260095-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NOMEOU PERITO E DETERMINOU O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM 50% PARA CADA PARTE. DESCABIMENTO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NOMEOU PERITO E DETERMINOU O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM 50% PARA CADA PARTE. DESCABIMENTO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que nomeou perito e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber quem é o responsável pelo pagamento dos honorários periciais
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Perícia requerida por ambas as partes. Prevalência do disposto no artigo 95 do Código Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo conhecido e improvido. Tese de julgamento: "Em caso de requerimento de perícia por ambas as partes deve haver rateio em 50% dos honorários periciais".
Dispositivos relevantes citados: artigo 95 do Código Processo Civil